Tribunal: STF
Processo: ARE 1350997
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. ICMS. TRANSPORTE PARA O EXTERIOR. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO PARÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE JBS S/A. ANÁLISE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO DO PARÁ. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos pelo Pará e por JBS S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. JBS S/A interpôs recursos especial e extraordinário contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA PARA OBSTAR A EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RELATIVOS AO ICMS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR SEJA EM TRANSPORTE PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO SOB PENA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE ENTRE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTA A IMUNIDADE POR INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, § 2º, X, 'A' DA CF/88. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFIRMA A IMUNIDADE NOS TERMOS DO ART. 3º II DA LEI KANDIR. DISSENSO INTERPRETATIVO QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PELA SUA PRÓPRIA NATUREZA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (fl. 23, e-doc. 5).



    3. JBS S/A alega contrariados o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. II do art. 150 e a al. e do inc. XII do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta que não pleiteia a imunidade prevista na al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República, mas “a isenção prevista no dispositivo da Lei Complementar 87/96, autorizada pelo art. 155, § 22, XII, "e" da CF/88, a qual detém autorização constitucional para isenção de ICMS nos serviços denominados de FRETE – EXPORTAÇÃO” (fl. 13, e-doc. 6).



    Pede “a) seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que possa analisar todos os argumentos despendidos pela RECORRENTE e assim proferir nova decisão, tendo em vista que incorreu em contradição ao considerar julgados do STF de matéria estranha à tratada no feito (Isenção de ICMS x Regra imunizante da CF); e, b) no mérito, seja reconhecido o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar, previstos no inciso III, do art. 7º da Lei nº 12.016/09, e, por conseguinte, restabelecida a liminar concedida pelo juízo de 1ª instância que suspendeu a exigibilidade do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior” (fl. 22, e-doc. 6).



    4. O recurso especial foi admitido e o extraordinário foi inadmitido, nos seguintes termos:



    “No caso em tela, em razão da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno, a recorrente foi intimada para que procedesse a complementação, todavia, ainda que devidamente intimada, não comprovou a regularização do preparo nos termos da lei, tampouco restou suprida a ausência de assinatura da peça recursal. 



    Desta forma, decorrido o prazo atribuído à recorrente, sem que esta tenha procedido o devido recolhimento do preparo, outra não seria a consequência senão a imposição da pena de deserção. 



    Por todo o exposto, não satisfeitos os pressupostos recursais, nego seguimento ao recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade” (fl. 28, e-doc. 9 – grifos nossos).



    5. JBS S/A interpôs recurso extraordinário com agravo, sustentando a regularidade do preparo e a validade da assinatura do recurso extraordinário (fls. 4-8, e-doc. 11).



    6. O Relator Ministro Benedito Gonçalves julgou o REsp n. 1.840.199, nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.



    (…) Quanto ao mérito, observa-se que a recorrente pretende o reconhecimento do seu direito à isenção veiculada pelo art. 32, II da Lei Complementar nº 87/96. Precisamente quanto ao tema, a Primeira Seção desta Corte, ao julgar o EREsp. 710.260/RO, de relatoria da eminente Ministra ELIANA CALMON, entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3o., II da LC 87/1996. 



    O entendimento aplicado nos autos pelo juízo de primeiro grau (fls. 53/58) é pacífico e aplicado em precedentes recentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.



    (…) Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau” (e-doc. 33).



    Essa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp n. 710.260/RO, entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da LC 87/1996. 2. Agravo interno não provido” (e-doc. 46). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 66).



    7. Contra esse julgado o Pará interpôs recurso extraordinário.



    Alega contrariada a al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República e afirma ser legítima a cobrança de ICMS na espécie.



    Aponta que “a norma do art. 3º, II, da LC nº 87/1996, jamais poderia ser interpretada à margem de um sistema constitucional de imunidades, sendo certo que esse E. STF, sobre a questão, já definiu sua posição no sentido de que a imunidade do ICMS sobre o produto exportado não se estende ao serviço de transporte até o porto/alfândega dos mesmos produtos” (fl. 23, e-doc. 73).



    Pede seja dado “provimento ao recurso extraordinário, por violação ao art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição, reformando o V. Acórdão recorrido, de modo que faça incidir a pacífica jurisprudência desse E. Tribunal, inclusive a sufragada no Tema 475-RG” (fl. 31, e-doc. 73).



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80).



    9. No recurso extraordinário com agravo, o Pará alega ofensa constitucional direta (e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao Pará.



    11. Como anotado na decisão agravada, a apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.094.125-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 770.516-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM AMPARO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A cobrança de ICMS, no caso, foi afastada no acórdão recorrido sob o fundamento de que as operações analisadas estavam acobertadas por isenção prevista na Lei Complementar 87/1996. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 726.759-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do Pará.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Pará (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso extraordinário com agravo interposto por JBS S/A. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora